Tribunal: TJSP
Processo: 1057496-49.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase eliminatória de Exame Médico por ser portador de desvio de septo. Ato administrativo ilegal, no caso específico. Administração deve se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inúmeros precedentes da C. Corte Paulista. Declaração de nulidade do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto na fase eliminatória de Exame Médico por ser portador de desvio de septo. Ato administrativo ilegal, no caso específico. Administração deve se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inúmeros precedentes da C. Corte Paulista. Declaração de nulidade do ato administrativo e retorno do autor às próximas fases do certame.
Dano moral não configurado.
Sentença reformada.

Apelo parcialmente provido para julgar procedente em parte a demanda.